Tribunal: TJBA
Processo: 0081435-66.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0081435-66.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO DE AGUIAR NUNES JUNIOR

Advogado(s)
:
RICARDO JOSE PARADELLA MERCES SANTOS, MARCO ANTONIO DE SOUSA ANDRADE, BARBARA ELI ARAUJO PAIVA, ALINE DAIANE ROSA MARTINS SILVA, PRISCILA NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: BAHIAINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LAIS DA COSTA TOURINHO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, PAULA RAFAELA BASTOS CHAVES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE OCUPAÇÃO EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À VALIDADE CONTRATUAL, ÔNUS DA PROVA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PRIMEIRA EMBARGANTE REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SEGUNDO EMBARGANTE ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - A primeira embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, alegando omissões quanto à validade do contrato, cumprimento do ônus da prova e vedação ao enriquecimento sem causa, questões que foram expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

III - O acórdão reconheceu, fundamentadamente, o descumprimento contratual das apeladas mediante aplicação correta da inversão do ônus da prova, bem como a configuração de danos morais pela frustração reiterada do consumidor, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

IV - Os embargos de declaração opostos pelo segundo embargante merecem parcial acolhimento quanto à omissão na aplicação da multa contratual de 20% prevista no item 3.2 do contrato, pleiteada expressamente na petição inicial e no recurso de apelação.

V - A cláusula 3.2 do contrato estabelece multa de 20% sobre o valor do contrato em caso de descumprimento pela parte que deu causa à extinção antecipada do vínculo, sendo aplicável ao caso concreto diante do reconhecimento da rescisão por culpa exclusiva das apeladas.

VI - Não prospera o pedido de aplicação dos juros contratuais em substituição aos juros legais, por contrariar o ordenamento jurídico vigente e os princípios que regem as relações de consumo.

VII - Embargos de declaração da Brasturinvest Investimentos Turísticos S/A conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração de Alberto de Aguiar Nunes Junior conhecidos e parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº. 0081435-66.2009.8.05.0001
, em que são Embargantes e Embargados, reciprocamente,
BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S/A
e
ALBERTO DE AGUIAR NUNES JUNIOR
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S/A
e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ALBERTO DE AGUIAR NUNES JUNIOR
, pelos motivos constantes do voto da Relatora.